Tribunal: TJES
Processo: 5018697-45.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018697-45.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO CORREA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018697-45.2021.8.08.0035

RECORREN
TE: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO CORRÊA

RELATORA: DRª
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação promovida por LUIZ FERNANDO CORREA em face de EDP ESCELSA S.A. Narra o autor, em síntese, que mantém relação consumerista com a requerida e que a esposa do autor, hoje falecida e pessoa cuja titularidade estava vinculada, deixou de adimplir as faturas de energia elétrica não por má-fé e foi surpreendida com o corte no fornecimento do serviço. Por isso, deseja o parcelamento de seus débitos, porém, sob condições financeiras que não comprometa a sua dignidade. Diante disso, buscou a prestação jurisdicional pretendendo o parcelamento dos débitos em aberto.

Em contestação (ID. 5333969), a requerida alegou, no mérito, inexistência de defeito na prestação do serviço, ausência de responsabilidade, exercício regular do direito e possibilidade de corte de energia. Por fim, aduz a impossibilidade jurídica do pedido de imposição de parcelamento. Pugna pela improcedência da presente demanda e, em pedido contraposto, requer o reconhecimento do débito do Autor junto a Ré no valor de R$ 2.906,57.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5334338), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

A requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5334348), alegando, em suas razões, a necessidade de reforma parcial da sentença, somente para que seja julgado procedente o pedido contraposto.

O autor apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 5334359), objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, uma vez que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

A ausência de qualquer condição da ação caracteriza a carência da ação. Tal teoria, em princípio, reconheceu as condições da ação, como três, quais sejam: legitimidade de partes; interesse de agir; e a possibilidade jurídica do pedido.

No caso em tela, a concessionária é parte ilegítima para configurar no pólo ativo, uma vez que não se encontra no rol do § 1º, do art. 8o, da lei n. 9.099/95. Por conseguinte, também não poderá formular pedido contraposto, motivo pelo qual não há como julgá-lo.

Ademais, quanto ao mencionado Enunciado 31 do Fonaje, entendo que este é completamente equivocado, eis que não observa as limitações previstas na própria norma, aumentando, indiretamente, o rol de legitimados a formular pedidos no microssistema dos juizados especiais, sem a devida autorização legal.

Como o referido enunciado é desprovido de qualquer efeito vinculante, não há qualquer obrigatoriedade em sua observância, mesmo que o pedido contraposto tenha sido formulado dentro da alçada de valor dos juizados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)